Tribunal: TJDFT
Processo: 0702330-83.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO. ULTRAPASSADO O PRAZO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO PREVISTO NO ART. 523, § 1o, DO CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 517 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de origem no 0705188-46.2019.8.07.0017 que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários advocatícios no débito devido pela executada, sob o argumento de que seriam descabidos, nos Juizados Especiais, honorários de sucumbência em 1a instância.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 64389269). Antecipação de tutela indeferida (ID 64411745). Sem contrarrazões.
3. Foi fixado entendimento pela Câmara de Uniformização do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acerca da aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC nos Juizados Especiais Cíveis, no que diz respeito à multa de 10% e à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal.
4. Ao julgar procedente Reclamação movida contra esta Turma Recursal, assim entendeu o órgão de uniformização deste e. Tribunal: RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560).
5. Dessa forma, considerando que no cumprimento de sentença a executada não efetuou o depósito no prazo de 15 dias para o pagamento voluntário, devem incidir os honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para determinar a incidência dos honorários advocatícios de 10% no cumprimento de sentença.
7. Sem condenação em honorários advocatícios. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.